Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718498-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JUSELENE DE SOUZA LIMA REQUERIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de provimento cautelar, formulado por Juselene de Souza Lima, que tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos da Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo no 0720684-48.2019.8.07.0007), ajuizada em face de Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial. Informa que foi submetida a cirurgia para ressecção de tumor localizado no nervo acústico esquerdo e que tem indicação de tratamento radioterápico complementar. Aduz que, em 26/8/2019, foi desligada do plano de saúde do Requerido em razão de ter sido dispensada sem justa causa da empresa em que trabalhou. Alega que, em razão desse fato, ajuizou ação em face do plano de saúde, tendo sido beneficiada por decisão de tutela de urgência (ID 17076656, fls. 14/15), posteriormente revogada em virtude do julgamento de improcedência dos pedidos (ID 17076657, fls. 50/54). A Requerente interpôs Apelação em face da r. sentença (ID 17076657, fls. 56/73) e busca, por meio desta petição, obter efeito suspensivo ao recurso. Explica que, embora tenha sido reintegrada ao plano de saúde por força da tutela de urgência deferida, por razões operacionais decorrentes da falta de convênio entre a empresa Requerida e o laboratório que realiza o exame específico para viabilizar a radioterapia, houve um atraso no cronograma do tratamento. Detalha que fez o aludido exame em 7/5/2020 (ID 17076657, fl. 76), estando pendente apenas a realização da única sessão de radioterapia indicada. Informa que já foi confeccionada a máscara necessária ao procedimento de radioterapia e que ela tem validade de 60 dias, motivo pelo qual é imprescindível a realização do procedimento radioterápico o mais rápido possível. Argumenta que o tratamento teve início quando ela estava vinculada ao plano e que a possível suspensão dele lhe causará prejuízo irreparável na saúde. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que seja mantido o plano de saúde nas mesmas condições anteriores. É o breve Relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça à Requerente, uma vez que as informações contidas no processo de origem demonstram que ela preenche os requisitos legais para gozar do benefício. Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, indicando em seu inciso V a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Na hipótese dos autos vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, mas somente no que tange à complementação do tratamento do tumor no nervo acústico, com a realização do procedimento radioterápico. Conforme se extrai dos relatórios médicos juntado à inicial (ID 17076655, fls. 50 e 64), a doença da Requerida foi diagnosticada em março de 2016 e ela foi submetida a uma cirurgia, mas necessita complementar o tratamento com sessão radioterápica. Infere-se que ainda perdurava o tratamento da Requerente quando foi excluída do plano de saúde em 24/8/2019 (ID 17076656, fl. 49). A despeito dos argumentos lançados na r. sentença de improcedência, não considero razoável e adequada a interrupção da cobertura durante o tratamento da grave doença da qual foi acometida a Requerente, máxime diante da informação de que os atos preparatórios para a única sessão de radioterapia pendente já foram custeados pela operadora (ID 17076657, fls. 74/77). Sobre o tema, confira-se o seguinte arestos da eg. 8a Turma Cível: “PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESARIAL. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CUSTEIO. TOTAL. EMPREGADOR. DIREITO DE PERMANÊNCIA. EMPREGADO APOSENTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP No 1.680.318/SP. TEMA 989. PRORROGAÇÃO. TÉRMINO. CONTINUIDADE. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EFEITOS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O art. 31 da Lei no 9.656/1998 permite à manutenção do empregado aposentado como beneficiário do plano/seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral. 2. No julgamento do Resp no 1.680.318/SP (Tema no 989), na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que no plano/seguro saúde coletivo empresarial custeado totalmente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual expressa ou acordo/convenção de trabalho. 3. O término do período de prorrogação do plano/seguro saúde coletivo empresarial concedido ao ex-empregado aposentado não caracteriza a rescisão unilateral, de modo que a obrigatoriedade de oferta e migração para o plano/seguro individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 da CONSU é inaplicável, sobretudo quando a operadora/seguradora não disponibiliza no mercado de consumo esse produto. 4. É legal a recusa de comercialização de plano/seguro saúde individual ou familiar pelas operadoras/seguradoras de saúde. Precedente STJ. 5. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina da cobertura contratada causar grave dano à beneficiária, idosa que sofre de diveras doenças graves, a manutenção da antecipação da tutela é devida para garantir a continuidade do tratamento, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Precedente TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1205578, 07034393020198070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaco que o prejuízo decorrente da interrupção do tratamento é evidente e decorre da possibilidade de crescimento do tumor remanescente, conclusão que pode ser extraída dos laudos que indicam a necessidade de complemento com sessão radioterápica. Acrescento não haver risco de lesão à Requerida, que poderá buscar o ressarcimento do gasto com a radioterapia, caso seja vencedora da demanda e se entender conveniente e necessário. Assim, defiro em parte o efeito suspensivo requerido, tão somente para que a antecipação de tutela concedida em primeira instância perdure até a realização da sessão de radioterapia indicada ao tratamento do tumor no nervo acústico da Requerente. Oficie-se, encaminhando cópia da presente decisão ao d. Juízo a quo para que seja juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator